Tribunal: TJSP
Processo: 2274848-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Associação de Moradores - Honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito que não comportam majoração – Extensão da penhora à totalidade do imóvel – Inadmissibilidade - A alegação de obrigação propter rem somente pode ser oposta ao eventual adquirente ou sucessores da quota parte da obrigada pelo pagamento da taxa condominial, conforme o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Associação de Moradores - Honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito que não comportam majoração – Extensão da penhora à totalidade do imóvel – Inadmissibilidade - A alegação de obrigação propter rem somente pode ser oposta ao eventual adquirente ou sucessores da quota parte da obrigada pelo pagamento da taxa condominial, conforme o título judicial, e não em relação aos condôminos que não aderiram à Associação e nem foram condenados ao pagamento, amparados pelo entendimento posteriormente firmado no REsp 1439163/SP – Recurso desprovido.